Tribunal: TJSP
Processo: 2125365-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE NOVENTA DIAS – REQUISITOS PREENCHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA - MULTA – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125365-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado GERBELLI INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125365-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48161
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125365-35.2020.8.26.0000
COMARCA DE AMERICANA
AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AGRAVADA: GERBELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
VOTO No 48.161
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
PELO
PRAZO
DE
NOVENTA
DIAS

REQUISITOS
PREENCHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA - MULTA MEIO
COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

CABIMENTO

ARBITRAMENTO
EM
JUÍZO
DE
RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contrato cumulada com obrigação de não fazer,
contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar
que a ré se abstenha de proceder ao corte no fornecimento de
energia elétrica no estabelecimento da autora pelo prazo de
90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Sustenta a agravante que não estão presentes
os requisitos legais para outorga da tutela concedida. Está
empenhada no auxílio ao combate ao novo coronavírus. Respeito
aos termos da Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL.
Necessidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica
do consumidor inadimplente, sob pena de inviabilizar sua
prestação de serviço para toda a população. O autor não se
enquadra no disposto no art. 2o, da Resolução no 878/2020.
Deve demonstrar a impossibilidade financeira de arcar com as
despesas com o consumo de energia elétrica. Compete ao
executivo federal a regulação sobre a matéria de energia
elétrica. Postula afastamento, redução ou limitação da multa.
Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi enviado à Mesa.
É o Relatório.
Discute-se revisão do contrato de fornecimento
de energia elétrica, ante a situação excepcional de pandemia
instaurada pelo novo coronavírus e as medidas governamentais
implantadas para conter o avanço da doença, dentre elas o
distanciamento social horizontal, com a interrupção de
atividades empresariais consideradas não essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125365-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48161
3
Tais os contornos da questão, a decisão de
primeiro grau está em harmonia com entendimento segundo o
qual no período em que persistir situação de calamidade
pública, ante a pandemia que assola o mundo, há ilegalidade
em interromper fornecimento de energia elétrica, procedimento
configurador de constrangimento ao usuário, e contrário às
medidas adotadas pelo governo para manutenção de empregos e
retomada da economia.
Nesse sentido, de preservação da atividade
empresarial, precedente da Câmara: Agravo de Instrumento no
2106571-63.2020.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, j. 02.06.2020. No mesmo sentido, também da Seção
de Direito Privado desta Corte: Agravo de Instrumento no
2069088-96.2020.8.26.0000, de Mogi-Mirim, Rel. Des. Gil
Coelho, 11a Câmara, j. em 06.05.2020; Agravo de Instrumento
no 2060403-03.2020.8.26.0000, de Diadema, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, 24a Câmara, j. 28.05.2020; Agravo de
Instrumento no 2090533-73.2020.8.26.0000, de São Paulo, Rel.
Des. Achile Alesina, 15a Câmara, j. 21.05.2020.
Medida tomada em fase de cognição sumária e
provisória, compatível com o momento processual, até porque
para tutela de urgência não se exige prova da certeza, mas de
verossimilhança, na presença de fundado temor de que enquanto
se aguarda a tutela definitiva venham a faltar circunstâncias
de fato favoráveis à própria tutela (Humberto Theodoro
Junior, CPC Anotado, pág. 387/388, Forense, 22a. ed.).
De resto, o magistrado pode, de ofício ou a
requerimento da parte, impor multa diária como meio
coercitivo para que o demandado cumpra obrigação de fazer,
nos termos do art. 461, § 4o, do CPC/73, correspondente ao
art. 537, do CPC/2015 (REsp 770.295/RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 10.10.05; AgRg no Ag 559.978/RS, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg no Ag 563.875/RS,
Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 30.05.05; AgRg no REsp
645.492/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 01.09.08; AgRg
no REsp 681.080/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.06;
AgRg no Ag 761.329/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
10.09.07; AgRg no Ag 801.351/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
18.12.06; REsp 804.049/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 15.05.06; REsp 831.784/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ 07.11.06; AgRg no Ag 835.473/RS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 01.07.08; AgRg no Ag 900.814/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 19.09.08; AgRg no REsp 903.113/RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no REsp 903.632/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 26.04.07; AgRg no Ag
925.038/CE, Rel. Min. José Delgado, DJe 03.03.08; AgRg no Ag
1.021.240/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.06.08; AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125365-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48161
4
REsp 1.046.283/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 06.08.08).
Como a lei processual não estabelece limite
para o valor da multa diária, não merece censura a decisão
que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade (REsp
196.931/SP, DJ 08.03.00, REsp 427.854/SP, DJ 09.12.02, e REsp
260.605/SP, DJ 25.09.00). Atua como elemento de persuasão
para tornar eficaz ordem judicial, não a podendo limitar ou
servir de parâmetro o valor da obrigação principal, porque
inconfundível com a cláusula penal (REsp 8.065/SP, DJ
23.09.91; REsp 43.389/RJ, DJ 25.04.94; REsp 128.260/SC, DJ
06.04.98;
REsp
148.229/RS,
DJ
13.10.98;
AgRg
no
Ag
543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto ao
montante da multa nesse momento, cediço que não faz coisa
julgada material e pode ser eventualmente revisto, conforme
art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio negrão, CPCLPV, art. 537:6,
pág. 587, Saraiva, 47a Ed.).
Aliás, a agravante não deve se preocupar com a
multa, pois, em sua contestação, asseverou haver cumprido a
tutela de urgência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator